Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO MAJORADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. VALORAÇÃO DA PROVA NA FORMA DA LEI. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA FIXADO ACIMA DO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
2. Narrativas coerentes da vítima na polícia e em Juízo, no sentido de que o réu praticou o crime de perseguição, em situação de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para corroborar a manutenção da condenação.
3. Valorada a prova coletada sob o crivo do contraditório na forma na lei, inviável o pedido de cassação da sentença.
4. Reduz-se o valor apontado para o cálculo de cada dia-multa para 1/30, se não houve fundamentação concreta e adequada para a aplicação de fração maior.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.